Tribunal: CARF
Processo: 10580.726220/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726220/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.540 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de outubro de 2023
Recorrente
E. G. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTES
DOS SEGURADOS. SALÁRIO INDIRETO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
O pagamento das bolsas de estudo destinadas aos dependentes dos segurados, à
época dos fatos geradores, tinha natureza de salário indireto, base de incidência
da contribuição social previdenciária.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). BENEFÍCIO FISCAL.
OUTORGA. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Wilderson Botto e Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo
Chiavegatto de Lima
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson
Botto.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726220/2009-83
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1
- acórdão no 12-59.678, que negou provimento à impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP – DEBCAD no 37.230.344-7.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 211/217):
Do Lançamento de Ofício
Trata-se do Auto de Infração - AI no 37.230.344-7, no valor de R$ 17.148,62, mais juros
e multa de ofício, formalizado pela fiscalização, referente ao período de 01/2005 a
12/2006, com ciência pessoal do contribuinte em 28/10/2009, em que foram
apuradas as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados,
não descontadas pela empresa.
Do Relatório da Fiscalização
2. Do que consta do Relatório Fiscal do Auto de Infração, os seguintes fatos merecem
ser destacados (fls. 35/46):
2.1. foram apuradas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração indireta concedida aos segurados empregados da empresa na
forma de bolsas de estudo aos seus dependentes, cujos valores foram
contabilizados na conta no “3.1.2.01.001 - BOLSAS/DESCONTOS
CONCEDIDOS”, conforme ANEXO II;
2.2. de acordo com o art. 28, § 9o, “t”, da Lei 8.212/91, a isenção dos gastos com
educação alcança apenas os empregados, não podendo ser estendida aos seus
dependentes;
2.3. o benefício concedido importa real acréscimo patrimonial para os
empregados, uma vez que os desobriga de custear a educação de seus
dependentes;
2.4. uma utilidade somente deixa de ter natureza salarial quando se destina a
proporcionar melhor desempenho do trabalho (“para o trabalho”); revestindo-se
de natureza salarial quando constituir um ganho decorrente da mera qualidade de
empregado (“pelo trabalho”);
3. O contribuinte impugnou a exigência em 27/11/2009, alegando, em síntese, que
(fls. 164/194):
Da inocorrência de ganho econômico para os empregados
3.1. as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos seus empregados não
constituem um ganho econômico para estes, mas sim um ganho social;
3.2. tratam-se, na verdade, das denominadas utilidades benefício social, que,
segundo classificação proposta por Cléber Lúcio de Almeida, não correspondem
à prestação in natura concedida a título de retribuição econômica pelo trabalho,
funcionando apenas como incentivo ao trabalhador em razão da melhoria de sua
condição social;
3.3. em conformidade com a Convenção no 95 da OIT, o art. 458 da CLT,
modificado pela Lei 10.243/01, diz que as utilidades concedidas pelo trabalhador
a título de educação não possuem natureza salarial;
3.4. de acordo com o art. 28, I, da Lei 8.212/91, somente o ganho econômico sob
a forma de utilidade estará sujeito à tributação, não interessando as demais
espécies de ganho (tais como, intelectual, cultural, social, etc.), sob pena de
violação ao princípio constitucional da capacidade econômica;
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

3.5.as utilidades benefício social, ainda que não contempladas na lista do art.
28, § 9o, da Lei 8.212/91, por não importarem em um ganho econômico para
o empregado, mas sim em um ganho social, não compõem a base de cálculo
das contribuições previdenciárias;
3.6. o Auditor Fiscal partiu de duas premissas falsas para efetuar o lançamento: i)
a educação dos bolsistas seria um dever dos seus pais, e não do Estado; e, caso
não existisse o benefício, os mesmos teriam que realizar desembolso financeiro
para mantê-los na instituição de ensino ou em outra do mesmo nível;
3.7. no caso da primeira premissa, de acordo com os arts. 205 e 208, I e II, da
CF/88, a educação básica é dever do Estado, e deve ser proporcionada de forma
gratuita à sociedade; à família incumbe apenas oferecer o suporte necessário para
que o aluno possa ingressar e frequentar o ensino público;
3.8. desse modo, o ganho financeiro indireto é exclusivo do próprio Estado, que
deixou de arcar com a educação dos alunos bolsistas na rede pública de ensino, e
não os seus pais e responsáveis;
3.9. no tocante à segunda premissa, como a autoridade fiscal sabe o que
aconteceria se as bolsas de estudo não fossem concedidas? Os empregados
teriam condições de manter seus dependentes em uma escola particular ou
seriam compelidos a matriculá-los em escolas públicas?
3.10. ambas as possibilidades poderiam ocorrer; não há como ter certeza da
ocorrência de uma em detrimento da outra, embora fosse mais provável, de
acordo com a realidade brasileira, a segunda hipótese, isto é, que os empregados
matriculassem seus dependentes na rede pública de ensino;
3.11. a subsunção do fato concreto à hipótese de incidência não admite
divagações, deve-se satisfazer absolutamente todos os critérios do fato
abstratamente previsto na norma;
3.12. a utilidade concedida pelo empregador, portanto, deve representar,
necessariamente, um ganho econômico aos seus segurados, pelo que se conclui
que a construção hipotética feita pela fiscalização jamais poderia nortear a
subsunção do fato à regra matriz de incidência;
Da inexistência de habitualidade na concessão das bolsas de estudo
3.13. ainda que houvesse ganho econômico, inexistiria o requisito da
habitualidade na concessão das bolsas de estudo, o que também impediria a
concretização da regra matriz de incidência, uma vez que o fato gerador é o
pagamento/recebimento de remunerações devidas ou creditadas a qualquer título,
aí incluídos os ganhos habituais do empregado;
3.14. a habitualidade é afastada na medida em que a concessão das bolsas de
estudo se dá apenas por um determinado lapso temporal - enquanto os
filhos dos empregados se encontram no ensino infantil ou fundamental;
3.15. tal entendimento conta com o referendo da jurisprudência pátria,
conforme decisão do TRF da 2a Região no Agravo Regimental no AC no
2001.02.01.014880-2;
Da interpretação do art. 28, § 9o, “t”, da Lei 8.212/91 conforme à
Constituição Federal de 1988
3.16. ao promover o acesso dos seus empregados ou dependentes à educação,
através das bolsas de estudo, o empregador age em estrita consonância com o
que determina os arts. 205 e 227 da CF/88;
3.17. fazendo-se uma interpretação do art. 28, § 9o, da Lei 8.212/91 conforme à
constituição, chega-se à conclusão de que as bolsas de estudo concedidas aos
empregados, sejam elas em benefício próprio ou em benefício de seus
dependentes, não integram o salário de contribuição;
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

3.18. interpretar literalmente a norma isentiva, nos termos do art. 111 do CTN,
não significa restringir o seu alcance, mais sim interpretá-la de forma livre,
sem violar o seu comando normativo, de forma a garantir a finalidade à
qual se propõe;
3.19. este também é o entendimento assentado pelo STJ no REsp no 921.851, de
23/10/07, que decidiu pela não incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores relativos às bolsas de estudo concedidas a filhos de
empregados da empresa;
3.20. desse modo, caso se entenda pela incidência de contribuição previdenciária,
o lançamento também não poderá subsistir, uma vez que as bolsas de estudo
concedidas estariam amparadas pela isenção do art. 28, § 9o, da Lei
8.212/91;
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
BOLSA DE ESTUDO. DEPENDENTE. ISENÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
As bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos segurados empregados
anteriormente ao advento da Lei 12.153/11 estão sujeitas à incidência de contribuição
social, haja vista a inexistência de isenção expressa.
Cientificada da decisão, em 13/06/2014 (fls. 221), a contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 15/07/2014, recurso voluntário (fls. 226/259), reportando-se às alegações
da peça impugnatória, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1. Dos
Fatos; 2. Da Não Incidência das Contribuições Previdências Objeto do Lançamento Fiscal no
Caso Concreto: 2.A) Da Inocorrência de Ganho Econômico para os Empregados da Recorrente;
2.B) Da Inexistência do Requisito da Habitualidade nas Concessões de Bolsa de Estudo aos
Dependentes dos Empregados da Recorrente; e 3. Da Interpretação do Artigo 28, § 9o, “t” da Lei
no 8.212/91, conforme a Constituição Federal de 1988. Cita escólio doutrinário e jurisprudência
judicial a justificar as alegações recursais. Requer, ao final, a improcedência da autuação ou, no
caso de se entender pela possibilidade da incidência tributária, seja reconhecido que as operações
descritas estariam abarcadas pela isenção prevista no art. 28, § 9o, “t” da Lei no 8.212/91.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 260/273.
Sem contrarrazões.
Em 08/09/2023, foi juntado aos autos mandado de notificação e intimação
judicial, emitido no processo no 1087726-09.2023.4.01.3400, movido pela contribuinte, que
tramita na 4a Vara Federal do Distrito Federal, noticiando o deferimento do pedido liminar
formulado e determinando o julgamento do presente feito no prazo improrrogável de 30 dias (fls.
277/304).
Em 11/09/2023, em face da dispensa do mandato da conselheira relatora, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, ocorrida em 10/08/2023, o processo foi enviado para novo sorteio,
sendo-me distribuído em 12/09/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo concedidas:
O litígio recai sobre a incidência das contribuições previdenciárias correspondente
a parte de segurados empregados (7,65% a 11%), incidentes sobre a remuneração indireta
concedida na forma de bolsas de estudo (ajuda escolar) a dependentes de empregados da
empresa, tendo sido considerado o valor que já havia sido descontado de cada empregado, pela
empresa, consignado em GFIP, de acordo com Relatório Fiscal emitido (fls. 35/46).
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 215/216):
6. À época da ocorrência dos fatos geradores a norma isentiva emanada da alínea “t” do
§ 9o do art. 28 da Lei 8.212/91 possuía a seguinte redação:
“t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação
e
qualificação
profissionais
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de
parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).”
7. Do que se depreende do preceito supra, somente não sofriam incidência de
contribuição previdenciária as bolsas de estudo concedidas a empregados e dirigentes da
empresa, não incluídos os seus respectivos dependentes, o que revelava a nítida intenção
do legislador de instituir o benefício com o objetivo de proporcionar melhor
qualificação aos profissionais para o exercício de suas funções. O
benefício se revertia para a própria empresa, uma vez que se criava um ambiente mais
favorável para o aumento da produtividade, ilação esta não aplicável no caso dos
dependentes.
8. Somente com advento da Lei 12.153/11, que ampliou a abrangência da isenção para
as despesas com educação, passou-se a admiti-la também em relação às parcelas pagas
em benefício dos dependentes dos segurados, senão vejamos:
“t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às
atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de
empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:
(Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)” (grifo nosso)
(...)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

Isso posto, resolvo negar provimento à impugnação do contribuinte, mantendo o crédito
tributário em sua totalidade.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, sobretudo no sentido de
firmar meu convencimento sobre a matéria, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.
De fato, constato que o cerne da presente demanda reside na incidência da
contribuição previdenciária sobre os valores relativos a bolsas de estudo concedidas a
dependentes dos segurados empregados.
Neste ponto, dada a pertinência e por se amoldarem perfeitamente ao caso
vertente, vale transcrever excertos do bem lançado e fundamentado voto vencido, proferido no
Acórdão no 2402-011.341 (sessão de 10/05/2023), cujo julgamento foi decidido por voto de
qualidade, onde o ilustre conselheiro relator Gregório Rechmann Júnior, com percuciência assim
manifestou suas convicções, cujas razões de decidir perfilho:
Como se vê, a controvérsia objeto do presente processo administrativo cinge-se a saber
se os valores referentes às bolsas de estudos concedidas aos parentes (filhos /
cônjuges) dos funcionários empregados e/ou dos contribuintes individuais são
isentos (ou não) da contribuição previdenciária.
Sobre o tema, socorro-me aos escólios do Conselheiro Rayd Santana Ferreira objeto do
Acórdão no 2401-008.336, in verbis:
O crédito refere-se a contribuições incidentes sobre valores de bolsas de estudos
concedidas aos filhos dos empregados que estudam nos colégios pertencentes a
contribuinte, e que deveriam ter sido descontadas dos segurados que ainda não
contribuem pelo teto máximo.
Pois bem! Neste ponto, pelas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas,
entende-se que a pretensão da Recorrente deva ser acatada.
A questão tratada versa sobre a interpretação ao art. 28, § 9o, “t”, com a redação
vigente à época dos fatos geradores:
Art. 28
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos
termos do Art. 21 da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição
de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao
mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9. 711, de 20/11/98).
A Lei no 12.513/2011 alterou o dispositivo legal, que passou a ter a seguinte
redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à
educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada
às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e
tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011).
Não obstante à lei se reportar a ocorrência do fato gerador, a alteração do
mencionado dispositivo legal pela Lei no 12.513/2011 foi de grande importância
para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada.
Os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em
substituição de parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser
disponibilizado a todos os empregados e dirigentes. Posteriormente, a Lei n°
12.513/2011, modificou os requisitos para a obtenção da isenção, não exigindo
mais o requisito de que o acesso ao plano educacional deveria ser extensivo a
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

todos os empregados (requisito ii), e incluiu, no âmbito da isenção, a
concessão de bolsa de estudos aos dependentes dos empregados.
Ressalto que o art. 111 do Código Tributário Nacional, manda interpretar
literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção.
Contudo, como muito bem delineado pelo Ilustre Conselheiro Cleberson Alex
Friess no Acórdão n° 2401-004.745, o legislador não quis impedir o hermeneuta
de utilizar dos demais critérios de interpretação, senão vejamos:
46.1 Contudo, ao afirmar a exegese literal, não quis dizer o legislador
impedir o hermeneuta de utilizar dos demais critérios de interpretação, tais
como o teleológico, histórico e sistemático.
46.2 Não obstante a terminologia adotada pelo Código, pretendeu o
legislador que a interpretação dos dispositivos legais, quanto aos efeitos,
opere resultados declaratórios, isto é, é vedada a ampliação do seu alcance
normativo, assim como não cabe ao intérprete restringir o seu conteúdo.
46.3 Por esse motivo, a ideia que as normas de exceção que conferem
isenção tributária devem ser interpretadas com viés eminentemente
restritivo configura uma nítida distorção da aplicação do conteúdo jurídico
preconizado pelo art. 111 do CTN.
Assim, considerando o grau de retroatividade média da norma previsto pelo art.
106, II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se verificar a
situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a
inserção dos dependentes dos segurados empregados dentro da regra de
isenção.
Dessa forma, merece guarida a pretensão da contribuinte, consoante restou muito
bem explicitado no voto vencido do Acórdão n° 9202-006.502, o qual me filio,
da lavra da Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF
nos autos do processo n° 15582.000114/2007-16, de onde peça vênia para
transcrever excerto e adotar como razões de decidir, in verbis:
Quanto ao mérito do recurso do contribuinte que discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre bolsas de estudo ofertadas aos
dependentes dos empregados, me posiciono do sentido de não estarmos
diante de fato gerador do tributo. Isso porque tais vantagens não
assumem caráter de remuneração sendo impossível classificá-las como
salário utilidade.
Segundo afirma o jurista mineiro e Ministro do Tribunal Superior do
Trabalho, Mauricio Godinho Delgado, na obra "Curso de Direito do
Trabalho", 2a ed., para caracterizar salário utilidade devem ser analisados
três requisitos.
O primeiro deles é o da "habitualidade do fornecimento", deve o
fornecimento do bem ou serviço ser reiterado ao longo do contrato de
trabalho, deve estar presente a idéia de ser uma prestação de repetição
uniforme em certo contexto temporal. O segundo requisito é a presença do
"caráter contraprestativo do fornecimento", defende que é necessário que
a causa e objetivos envolvidos no fornecimento da utilidade sejam
essencialmente contraprestativo, é preciso que a utilidade seja fornecida
preponderantemente com o intuito retributivo, como um acréscimo de
vantagens contraprestativas ofertadas ao empregado. Pela pertinência vale
citar (p. 712):
Nesse quadro, não terá caráter retributivo o fornecimento de bens ou
serviços feitos como instrumento para viabilização ou aperfeiçoamento da
prestação laboral. É claro que não se trata, restritivamente, de
essencialidade do fornecimento para que o serviço possa ocorrer; o que é
importante, para ordem jurídica, é o aspecto funcional, prático,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

instrumental, da utilidade ofertada para o melhor funcionamento do serviço.
A esse respeito, já existe clássica fórmula exposta pela doutrina com
suporte no texto do velho art. 458, §2o da CLT: somente terá natureza
salarial a utilidade fornecida pelo trabalho e não para o trabalho.
E quanto ao fornecimento e provimento da educação referido Ministro
ainda destaca que trata-se de dever imposto à empresa pela própria
Constituição Federal, e por tal razão o bem ou serviço ofertado não
pode ser classificado como salário utilidade, vale citar (p. 715):
O dever, como se sabe, é tutela de interesse de outrem imposta a alguém
pela ordem jurídica. O dever não necessariamente favorece o sujeito
passivo de uma relação jurídica direta (como a relação de emprego); neste
sentido distingue-se da simples obrigação contratual. Pode, assim, a
conduta derivada da tutela de interesse de outrem reportar-se a uma
comunidade indiferenciadas de favorecidos. É o que se passa com as
atividades educacionais, por exemplo. O empregador tem o dever de
participar das atividades educacionais do país pelo menos o ensino
fundamental (art. 205, 212, §5o, CF/88). Esse dever não se restringe a seus
exclusivos empregados estende-se aos filhos destes e até mesmo à
comunidade, através da contribuição parafiscal chamada salário-educação
(art. 212, §5o, CF/88; Decreto-Lei n. 1.422/75). Há, pois, fixado em norma
jurídica heterônoma do Estado (inclusive na Constituição) um dever
jurídico das empresas com respeito ao ensino no país (pelo menos o ensino
fundamental): ou esse dever concretiza-se em ações diretas perante sues
próprios empregados e os filhos destes ou, na falta de tais ações diretas, ele
se concretiza perante o conjunto societário, através do recolhimento do
salário-educação.
Está-se, desse modo, perante um dever jurídico geral e não mera obrigação
contratual.
Quanto ao terceiro requisito "onerosidade unilateral", embora reconheça
trata-se de conduta técnico-jurídico extremamente controvertida, o Ministro
Delgado admite sua aplicação em casos específicos (p. 718):
É claro que ocorrem, na prática jus-laborativa, algumas poucas situações
em que fica nítido o interesse real do obreiro em ingressar em certos
programas ou atividades subsidiadas pela empresa. Trata-se de atividades
ou programas cuja fruição é indubitavelmente vantajosa ao trabalhador e
sua família, e cujo custo econômico para o empregado é claramente
favorável, em decorrência do subsídio empresarial existente.
Nestas situações, que afastam de modo patente a idéia de mera simulação
trabalhista, não há por que negar-lhe relevância ao terceiro requisito ora
examinado. Aliás, a quase singularidade de tais situações é que certamente
conduz a jurisprudência a valorizar o presente requisito apenas em alguns
poucos casos concretos efetivamente convincentes.
Observamos que no caso concreto sob qualquer prisma de análise não é
possível classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos
empregados como prestação de caráter remuneratório.
(...)
Vale citar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem
por finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao
ensino em seus vários graus, especialmente o ensino superior. Assim, as
bolsas em questão são ofertadas em cumprimento a exata finalidade da
instituição educacional. Embora decorram do contrato de trabalho as
mesmas não existem com a finalidade de remunerar o empregado pelo
serviço efetivamente ou potencialmente prestado, trata-se de prestação
ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a educação
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

e ainda, no caso, é obrigação decorrente de convenções coletivas de
trabalho firmadas com as respectivas entidades de classe representantes das
categorias o qual também possui força normativa por expressa disposição
do art. 611 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT.
Por força do art. 110 do CTN a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal e com
base nessa premissa o art. 195, I, alínea a da Constituição Federal deve ser
interpretado utilizando-se os conceitos construídos pelo Direito do Trabalho
o qual, no entender desta Relatora, seria o ramo do direito competente para
se manifestar sobre as relações e reflexos dos contratos de trabalho.
Dispõe o art. 195 da CF/88:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I. do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma
da lei, incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo sem vínculo empregatício; Em contrapartida o art. 458, §2o,
inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho assim define o salário:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário,
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou
outras prestações "in natura" que a empresa, por força do contrato ou do
costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou
drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade,
livros e material didático; Ora, se os benefícios ofertados aos
empregados na forma de educação são considerados pela CLT como
verbas não salariais, não pode a fiscalização interpretar a norma
tributária no sentido de classificar tais vantagens como "salário
utilidade" dando-lhes caráter remuneratório.
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em
situações restritas, tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do
conceito de salário de contribuição, o Superior Tribunal de Justiça bem
antes havia pacificado seu entendimento pela exclusão de tais verbas do
conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina
Helena Costa no Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em
11/11/2016), que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida seguia a jurisprudência
da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento
segundo o qual não incide essa contribuição sobre os valores pagos a título
de auxílio-educação.
Nessa linha:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO
CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
SITUAÇÃO
FÁTICA
DIVERSA.
POSSIBILIDADE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-
TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA.
(...)
5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-
educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário
in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando,
desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o
trabalho, e não pelo trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração
do Poder Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando
indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e,
nessa parte não provido e Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
10/05/2016,
DJe
24/05/2016);
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO. VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO
DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a
auxiliar o pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-
graduação dos próprios empregados ou dependentes, de modo que a
falta de comprovação do pagamento às instituições de ensino ou a
repetição do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio.
Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ.
05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004;
AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002;
REsp 365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010,
DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado
nesta Corte, o Recurso Especial não merece prosperar pela incidência da
Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo
Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, a qual melhor
interpreta a amplitude da base de cálculo da contribuição previdenciária,
concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição aos
dependentes dos respectivos empregados não possuem natureza
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

remuneratória, seja em nível básico, médio ou superior, não se
sujeitando, portanto, à incidência do tributo lançado.
Ademais, este Conselho possui diversos julgados afastando a incidência de
contribuição previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas abaixo
transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
A
DEPENDENTES.
BENEFÍCIO
NÃO
EXTENSIVO
À
TOTALIDADE
DOS
SEGURADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
FIRMOU
INTERPRETAÇÃO
AUTÊNTICA
SUPRINDO
OMISSÃO
DA
LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e
seus dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação
previdenciária, é isenta da contribuição previdenciária.
[...] (Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Julio Cesar Vieira Gomes, Sessão de
04 de abril de 2017)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA DE ESTUDOS. DEPENDENTES DOS FUNCIONÁRIO. NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo
em sendo os beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma
de não incidência.
[,,,] (Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16
de julho de 2014)
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS
DE
ESTUDOS
FORNECIDAS
A
EMPREGADOS
E
DEPENDENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária, pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o
trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da habitualidade ou,
ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
[...] (Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de
junho de 2016)
Diante deste contexto, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos
concedidas aos dependentes de seus funcionários não se sujeitam à
incidência de contribuições previdenciárias.
No mesmo sentido das razões supra reproduzidas, ora adotadas como razões de decidir,
foi o voto vencedor objeto do Acórdão 2402-008.744, de redatoria deste conselheiro,
ora relator.
Registre-se pela sua importância que, conforme entendimento exposto nas razões de
decidir supra reproduzidas, a alteração legislativa ocorrida em 2011, a partir da qual
restou incluída, de forma expressa, no âmbito da isenção, a concessão de bolsa de
estudos aos dependentes dos empregados, só veio confirmar / ratificar o que o
Poder Judiciário, em especial o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já vinha
decidindo há bastante tempo, muito antes, inclusive, da referida alteração na lei.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

Neste sentido, confira-se os excertos abaixo reproduzidos do AgInt no REsp 1970504 /
SP, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, julgado em 14 de março de 2022:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
BOLSA
DE
ESTUDO
CONCEDIDA
A
TRABALHADORES
E
DEPENDENTES. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Código de Processo
Civil de 2015.
II - As verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a
remuneração e, consequentemente, o salário de contribuição. Precedentes.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(...)
VOTO
(...)
Aliado a isso, no que se refere ao auxílio-educação, é firme o entendimento
desta Corte segundo o qual as verbas pagas pelo empregador no intuito de
fomentar a formação intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não
integram a remuneração e, consequentemente, o salário de contribuição,
como o demonstram os julgados assim ementados:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE
DE
CÁLCULO
DO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a
auxiliar o pagamento a título de mensalidades de nível superior e pós-
graduação dos próprios empregados ou dependentes, de modo que a
falta de comprovação do pagamento às instituições de ensino ou a repetição
do ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio. Precedentes:.
(Resp. 784887/SC. Rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005
REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no
REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp
365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1.330.484/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe
01/12/2010)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-
educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário
in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando,
desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o
trabalho, e não pelo trabalho.
2. Recurso Especial provido. (REsp 1.666.066/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe
30/06/2017)
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
VERBAS
CREDITADAS A TÍTULO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO E AUXÍLIO
MATRIMÔNIO.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui
investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho
efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP
324.178-PR, Relatora Min. Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, o auxílio-educação é pago pela empresa em forma de reembolso
das mensalidades da faculdade, cursos de línguas e outros do gênero,
destinados ao aperfeiçoamento dos seus empregados. Precedentes: REsp
324178/PR, 1a T., Rel. Min. Denise Arruda, DJ. 17.02.2004; AgRg no
REsp 328602/RS 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 02.12.2002; REsp
365398/RS 1a T., Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002.
3. O auxílio matrimônio, fornecido uma única vez ao empregado, por
ocasião de suas primeiras núpcias, não integra o salário-de-contribuição,
porquanto ausente a habitualidade do seu pagamento.
4. Recurso Especial provido. (REsp 676.627/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2005, DJ 09/05/2005, p. 311)
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. BOLSA DE ESTUDO.
VERBA
DE
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação,
embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação
de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a
remuneração do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo
trabalho.
2. In casu, a bolsa de estudos é paga pela empresa para fins de cursos de
idiomas e pós-graduação.
3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 182.495/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 07/03/2013)
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos do sudodito AgInt no REsp
1970504 / SP, julgado, repita-se, em março de 2022, o mesmo se reporta a julgados
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

daquela Egrégia Corte anteriores à alteração legislativa ocorrida em 2011, já no
sentido de que as verbas pagas pelo empregador no intuito de fomentar a formação
intelectual dos seus trabalhadores e dependentes não integram a remuneração e,
consequentemente, o salário de contribuição.
Destarte, ancorado na legislação de regência e com especial destaque para o
entendimento jurisprudencial judicial destacado, me convenço que as verbas pagas no intuito
de fomentar a formação intelectual dos trabalhadores e seus dependentes não integram a
remuneração e, por conseguinte, o salário de contribuição, portanto isentas da incidência da
contribuição previdenciária, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento fiscal realizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto na contenda, onde
foram apuradas as contribuições previdenciárias devidas pelos segurados e incidentes sobre a
remuneração indireta concedida aos segurados empregados da empresa na forma de bolsas de
estudo aos seus dependentes, com encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator, vislumbra-se
conclusão diversa no tocante às bolsas de estudo concedidas a dependentes dos empregados e
contribuintes individuais. Afinal, à época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, a
Recorrente não logrou comprovai' o atendimento dos requisitos legais exigidos para o gozo do
referido benefício fiscal.
Conforme a CF, de 1988, a Lei n° 8.212, de 1991. art 28. inciso I, define salário-
de-contribuiçào como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. No entanto, seu § 9o. alínea "f”, na redação vigente à época dos fatos geradores,
isentava as contribuições vertidas pelo empregador para custeai' a educação dos empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contiibuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês. destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

termos da lei ou do contrato ou. ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97)
[...]
§
9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:(Redação dada pela Lei n° 9.528, de 10.12.97) (ora destacado)
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei n° 9.394. de 20 de dezembro de 1996. e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empresados e diligentes
tenham acesso ao mesmo: (Redação dada pela Lei n° 9.711. de 1998).
O Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9o. inciso XIX, também na
redação vigente à época dos fatos geradores, replica exatamente o que está posto na transcrição
precedente. Confira-se:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§9- Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
...
XIX - o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei n° 9.394. de 1996. e a cursos de capacitação e qualificação profissionais
vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja utilizado em
substituição de parcela salarial e que todos os empregados e diligentes tenham acesso ao
mesmo: (ora destacado)
Ademais, no que concerne à isenção prevista na alínea "t". § 9o. art. 28 da Lei n°
8.212. de 1991. há de se convir que. nos termos do art. 111 c/c art. 176. ambos do CTN. a
isenção, como forma de exclusão do crédito tributário, é matéria plenamente vinculada à
lei. que especifica as condições e requisitos para a concessão, devendo ser interpretada sempre
de forma restritiva:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário:
II - outorga de isenção;
[...]
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Vez que na espécie a utilidade em questão destinou-se aos dependentes, e não
propriamente aos empregados da Recorrente, não há como dar razão a esta, por não haver
amparo legal para se isentar as supostas bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos seus
segurados.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2003-005.540 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.726220/2009-83

Fl. 335
DF CARF MF
Original